Tribunal: TJMT
Processo: 1021108-22.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021108-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO - CPF: 345.523.240-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO – NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“De acordo com o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em análise, o pedido de expedição de mandado de constatação se mostra inútil, uma vez que não há qualquer indício de que a Agravada não esteja mais sediada no endereço constante dos autos. Ademais, cabe ao Exequente/Agravante diligenciar para verificar o regular funcionamento da empresa Agravada, ônus que não pode ser transferido ao Judiciário.” (TJ-MT 10229645520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1018159-04.2019.8.11.0041, movida em face de MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO indeferiu o pedido de expedição do mandado de constatação para que seja possível verificar se o agravado exerce atividade econômica em nome de terceiros.

Em suas razões, o agravante sustenta que a execução inicialmente se tratava de Ação de Busca e Apreensão em razão do inadimplemento do Contrato de Financiamento de Veículos CDC nº 12808910 – Operação nº 895.046.532.

Aduz que o agravado não realizou o pagamento do débito, o que ensejou buscas por bens passíveis de penhora via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, cujo resultado foi infrutífero. Pontua que, também, foram realizadas pesquisas extrajudiciais verificando-se a existência de fortes indícios de que o agravado cultiva soja, algodão e possui criação bovinos na FAZENDA BATISTA, razão pela qual mostra-se necessária a expedição do mandado de constatação.

Requer, assim, o provimento do recurso a fim de que seja deferida a expedição do mandado de constatação a ser cumprido na Fazenda Batista para verificar se o agravado exerce atividade econômica em nome de terceiros.

Sem pedido liminar.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 151421158.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o banco recorrente persegue, por meio da demanda executória de origem, débito inadimplido do Contrato de Financiamento de Veículos CDC nº 12808910 – Operação nº 895.046.532 celebrado com o agravado.

Aduz que após infrutíferas tentativas de localização de bens encontrou indícios de que o agravado cultivava soja, algodão e possuía criação de bovinos na FAZENDA BATISTA, sendo necessária a expedição do mandado de constatação.

Pois bem.

Da análise dos elementos constantes nos autos, acredito que o Juízo
a quo
agiu com o costumeiro acerto, pois, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências sem utilidade.

Ao analisar o pedido, o d. Magistrado
a quo
exarou:

“Em que pese a manifestação última do credor, não há que se falar em mandado de constatação, eis tal comprovação é efetivada através de documentos, não cabendo ao meirinho empenhar na veracidade de tal assertiva, medida que cabe á parte e não ao judiciário.

Assim, deverá indicar outros bens passíveis de penhora de propriedade do executado MALAQUIAS, no prazo legal.”

Na hipótese, ainda que o mandado de constatação seja uma possibilidade, compete ao credor diligenciar em busca do executado e bens passíveis de penhora, utilizando todos os meios extrajudiciais possíveis.

Outrossim, não ficou demonstrado o esgotamento dos meios de busca por bens penhoráveis da parte agravada.

Com efeito, mostra-se escorreita a decisão combatida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – MANDADO DE CONSTATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em análise, o pedido de expedição de mandado de constatação se mostra inútil, uma vez que não há qualquer indício de que a Agravada não esteja mais sediada no endereço constante dos autos. Ademais, cabe ao Exequente/Agravante diligenciar para verificar o regular funcionamento da empresa Agravada, ônus que não pode ser transferido ao Judiciário.”
(TJ-MT 10229645520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023